Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial instaurado para a satisfação de dívida oriunda de título de cédula de crédito bancário. Indeferido o pedido de pesquisa por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio por automação, o exequente interpôs o presente recurso objetivando a busca reiterada de ativos financeiros pertencentes à parte executada/agravada.
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
3. Ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pelo agravante, poderia resultar, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao escorreito impulso oficial.
4. O exequente/agravante não apresentou indícios de que a parte executada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que já foi deferido o pedido de pesquisa via Renajud e Infojud, bem como via Sisbajud, de forma individualizada, realizada há pouco mais de 2 (dois) meses. Revela-se impertinente a medida pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.